Tribunal: STF
Processo: HC 242375
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 918.844/RS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, nos termos seguintes: 



    Para a decretação de custódia cautelar, a lei processual penal exige a reunião dos seguintes requisitos: fumus commissi delicti e o periculum in libertatis (art. 312 do CPP). 



    No caso, contravindo os argumentos dispostos neste writ, o voto condutor do acórdão impugnado, ao ratificar os termos da decisão do Juízo de Direito de primeiro grau - no sentido de preservar a ordem pública -, considerou adequada a determinação de prisão preventiva do paciente em decorrência da reincidência do paciente (há de se salientar ainda, que o paciente está cumprindo pena, Processo n. 8000001- 56.2022.8.21.0149, em prisão domiciliar e estaria, portanto, descumprindo as condições impostas, fl. 59), in verbis (fls. 59/60): 



    [...] Analisando o caso concreto, segundo o depoimento do condutor do flagrante, durante patrulhamento tático motorizado, a equipe de Força Tática foi abordada por um popular que, por questões de segurança e por temer represálias, solicitou para não ter sua identidade revelada, informou à equipe que no Bar "Momentos", ao lado do posto 14 Bis, um indivíduo loiro, magro, de olhos claros, estaria vendendo drogas há aproximadamente 2 semanas. Ressaltou que o local é conhecido como ponto de tráfico, tendo inclusive ocorrido uma prisão em flagrante no local (Oc. 144/2024/150708). Diante da informação, a equipe deslocou até o local, visualizando um indivíduo com as mesmas características relatadas, que estava mexendo no celular e, assim que viu os policiais, agiu com nervosismo, momento em que foi dada voz de abordagem e realizada revista pessoal, sendo encontrada em sua cintura uma carteira de cigarro contendo 8 petecas de substância semelhante a cocaína [5,95g], com característica de comercialização, juntamente com R$ 323,00 (trezentos e vinte e três reais) em espécie, em notas fracionadas. 



    Não fossem suficientes as circunstâncias do flagrante, relembro que o paciente não é neófito na senda delitiva, mas, ao contrário, conforme faz prova a sua certidão de antecedentes criminais, é reincidente em crime doloso. Há de se salientar ainda, que o paciente está cumprindo pena (processo nº 8000001- 56.2022.8.21.0149), em prisão domiciliar e estaria, portanto, descumprindo as condições impostas. 



    Todas essas circunstâncias, conglobadamente analisadas, demonstram a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, sendo necessária a intervenção estatal como forma de coibir a reiteração criminosa, consoante dispõe o art.282, inciso I, parte final, do Código de Processo Penal, a revelar a necessidade de acautelar-se a ordem pública, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: 



    [...] 



    Por conseguinte, justifica-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face do risco concreto de reiteração delituosa, quando o imputado ostenta condenação pretérita, isto é, responde a outras ações penais, uma delas inclusive já possuindo decisão condenatória transitada em julgado (AgRg no RHC n. 152.073/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2022). 



    Igualmente: AgRg no RHC n. 161.712/CE, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 9/5/2022. 



    Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018). 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente